Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, ambos da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de que, diante das provas juntadas aos autos, é de se concluir pela regularidade e ausência de ato ilícito no contrato estabelecido entre as partes.
3. O recorrente alega, como razões para a reforma da sentença recorrida, que não teria sido devidamente informado sobre o tipo de empréstimo que estava contratando, visto que o instrumento contratual não trazia informações claras e adequadas. Defende que jamais desbloqueou o cartão recebido. Pondera que o empréstimo não tem previsão de quitação, nem previsão de liquidação antecipada do débito. Recurso sem preparo, pois o autor requereu a concessão da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas. O réu/recorrido argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça. Diante da declaração de hipossuficiência e demais documentos comprobatórios acostados aos autos, defere-se nessa oportunidade o benefício da gratuidade de justiça.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. O recurso inominado observou de forma adequada o princípio da dialeticidade, porquanto apresentou as razões recursais em desafio aos fundamentos da sentença, requerendo, ao final o provimento do recurso para reformar a sentença de mérito. Preliminar rejeitada.
8. Da documentação acostada aos autos, não restou evidenciada qualquer nulidade apta a viciar o negócio jurídico firmado entre as partes. Consta no instrumento contratual (ID 49557895) todos os termos essenciais da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito e previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.
9. De igual modo, não há vício no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas, além dos descontos efetuados no contracheque do recorrente, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC. Por fim, como bem observado na sentença "Apesar de o autor afirmar que jamais debloqueou o cartão, fato é que na modalidade de crédito contratada o dinheiro é acessado pelo usuário do cartão mediante saque previamente autorizado e a garantia do desconto em folha se limita ao pagamento parcial ou mínimo da fatura, não havendo diferença do valor que é disponibilizado pelo cartão e aquele que será absorvido pela administradora quando de um eventual pagamento mínimo das compras realizadas a crédito, como é comum nos juros cobrados em cartão de crédito.".
10. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do “pacta sunt servanda”. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
11. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, vício de consentimento, ato ilícito do recorrido, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor da disposição inserta no art. 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.